Tribunal: STF
Processo: AR 892
Classe: AR
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-09-15
Data de publicação: 1977-09-15

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDENTE, POR SUA INVIABILIDADE EM TEMA DE
SIMPLES OMISSAO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO A PROPOSITO DO NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME
ESPECIAL DE TRABALHO. MUTABILIDADE UNILATERAL DAS RELAÇÕES
ESTATUARIAS.